Tribunal: TJES
Processo: 5003333-23.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003333-23.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MAGNA DO ROSARIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003333-23.2021.8.08.0006

RECTE.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECDO.: MAGNA DO ROSARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESAFIADO POR IMPUGNAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE EMBARGOS NA FORMA DA LEI N. 9.099/95. HIPÓTESE DE CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TR E QUE RESTARA MANTIDA EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. BREVE SÍNTESE: Trata-se de ação que tramita na fase de cumprimento de sentença para pagamento de valores estabelecidos no título executivo judicial (ID nº 9338352). Irresignado com a decisão de ID nº 12557696, o recorrente interpôs o presente recurso inominado para que fosse reconhecido o excesso de execução e acolhidos os cálculos apontados no ID nº 13238909. Foram apresentadas contrarrazões em ID nº 13307713. COMANDO COMBATIDO: A decisão proferida pelo juízo da execução (ID nº 12557696) dispôs que: “Diante do exposto, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, prosseguindo-se o feito em seus termos legais. No mais, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo no ID10854191. Com o trânsito em julgado, certifique-se a Serventia e intime-se o executado para cumprir o comando sentencial, consistente no depósito de valores referentes ao FGTS em conta vinculada ao trabalhador. Não sendo cumprido, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito e venham-me os autos conclusos na sequência para análise”. VOTO: De acordo com o artigo 41 da Lei 9.099/95, da sentença caberá recurso para o próprio juizado, ou seja, apenas é cabível recurso inominado em face de decisão que põe fim a uma das fases do processo, posto que tal decisão terá natureza de sentença. Dessa forma, como a decisão proferida tem a natureza jurídica de sentença, eis que resolve a fase executiva, o presente recurso comporta conhecimento, devendo ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. No mais, a solução do imbróglio é extremamente fácil, eis que a sentença, devidamente confirmada por acórdão (ID 3241601) determinou expressamente a correção dos valores pela TR, sendo que o cálculo da contadoria no ID 3241628 não observou o julgado ao corrigir os valores pelo IPCA-E, possuindo razão o recorrente em sua irresignação, e, consequentemente, acolho a memória de cálculo apresentada ao ID 3241689, que atende a correção dos valores pela TR. DISPOSITIVO: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer como devido a recorrida o valor de R$ 5.537,47 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), devendo ser intimado o executado para cumprimento do comando judicial. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.